Tribunal: TJBA
Processo: 8052529-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052529-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCIEL RAMOS DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES JUSTIFICADAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Marciel Ramos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos de nº 8003030-10.2025.8.05.0229. 2. Paciente encontra-se custodiado desde 09.02.2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), com prisão preventiva decretada em audiência de custódia (10.02.2025). A Impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Destaca as condições pessoais favoráveis do Custodiado, que é primário e possui bons antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo para formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O excesso de prazo somente se caracteriza em hipóteses excepcionais, decorrentes de patente negligência do órgão judicial, de exclusiva atuação deficiente da parte acusadora ou de morosidade injustificada e incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 5. O trâmite processual se coaduna com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, restando evidenciada a complexidade da causa. O crime contra a vida apresenta elevada complexidade investigativa, demandando realização de exames periciais complementares, como laudo técnico de exame de DNA, além de outras diligências essenciais para a correta apuração dos fatos. 6. O Ministério Público solicitou diligências complementares que foram cumpridas pela autoridade policial, tendo a denúncia sido oferecida em prazo razoável. Posteriormente, houve aditamento da denúncia para inclusão do corréu, e a citação por edital do mesmo justifica a dilação temporal verificada. Não se configura inércia injustificada da acusação ou do Poder Judiciário. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, cumprindo o dever de motivação consignado nos arts. 93, IX, da CF e 315 do CPP. 8. A necessidade de salvaguardar o meio social advém da gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao Paciente, reveladora de sua periculosidade. Segundo os autos, o Custodiado, juntamente com o corréu, agiu com extrema violência, desferindo golpes com facão e pauladas contra a vítima enquanto essa se encontrava deitada na cama, aparentemente dormindo, ocasionando-lhe ferimentos que culminaram em seu óbito. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito. 10. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos, sobretudo quando se põe em risco a ordem pública. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 312, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 926.517/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8052529-68.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Marciel Ramos da Silva e, como Impetrado, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.